Tribunal: TJDFT
Processo: 0038162-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUICIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ATO OMISSIVO. CULPA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIERARQUIA DO NOVO CPC. REGRA GERAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. EQUIDADE COMO REGRA SUBSIDIÁRIA.
1. Adotou o direito brasileiro a responsabilidade objetiva do Estado, por atos de seus agentes que nessa qualidade causarem danos injustos a terceiros. Significa dizer que basta a ocorrência do dano injusto e a comprovação do nexo causal para gerar a obrigação de reparar a lesão sofrida pelo particular.
2. Em relação aos atos omissivos, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Com isso, deve ser demonstrado o dolo ou a culpa dos agentes públicos.
3. É patente o dever de reparação do dano por parte do Estado, quando presta serviços médico-hospitalares com deficiência, causando lesões permanentes ao usuário. Nessas situações, quando seus agentes atuam com imperícia na condução do parto, deixando de adotar as providências necessárias para impedir que o nascituro experimente sofrimento agudo, com a deformação cerebral determinante das sequelas como as que com elas se apresenta o autor, os elementos da responsabilidade civil se revelam por inteiro.
4. A fixação da reparação por danos morais, dado que tem natureza meramente compensatória, não há de ser modificada quando se revela revestida de proporcionalidade.
5. Conclui-se a partir da clara redação do § 2o do art. 85 do CPC de 2015 que há uma regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: em primeiro lugar, do valor da condenação; em segundo lugar, não havendo condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.
6. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e parcialmente providos.